Tribunal: TJDFT
Processo: 0009162-76.2012.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0009162-76.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Constatado o julgamento do Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, observa-se a necessidade de reapreciação dos apelos interpostos nestes autos, para aplicação da tese jurídica firmada, em prestígio às seguintes disposições normativas do Código de Processo Civil: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; [...] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; [...] Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: [...] II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; Desse modo, promova a Secretaria da Turma a devida intimação das partes acerca da necessidade de reapreciação dos apelos, restrita à aplicação da tese jurídica firmada. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator